Tribunal: TJDFT
Processo: 0772265-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0772265-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FELIPE PIMENTA DE MORAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O microssistema dos Juizados Especiais é orientado por regras próprias fundamentadas nos princípios da informalidade, economia processual e celeridade. Nesse cenário, o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por sua vez, prevê nos arts. 29, I e 31, §1o, que o recurso inominado está sujeito a preparo, que deverá ser realizado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Os dispositivos normativos estabelecem, ainda, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, o recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, protocolizado em 05.06.2024 (ID. 61490748). No entanto, o pagamento do preparo recursal somente foi efetuado em 18.07.2024 (ID. 61717383). Por essa razão, deixo de conhecer o recurso inominado por ser deserto. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 30 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator